Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-51.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECADÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. ARTIGOS 171 E 178 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nulidade relativa caracteriza-se pela violação de interesse particular. Configurado o ato como anulável, este se sujeita à decadência. Doutrina.

2. O ato reclamado (negócio jurídico eivado de dolo e fraude) está sujeito à anulação e passível ao instituto da decadência, pois se caracteriza como violação de interesse particular.

3. Aplicação do disposto nos artigos 171 e 178 do Código Civil, que prevê o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, contado da data de sua realização.

4. A decadência atinge o direito potestativo, seu prazo se inicia com o próprio direito, independe do comportamento de outro sujeito e não se submete, em regra, à suspensão, ao impedimento ou à interrupção. Doutrina.

5. Ao contrário do que assevera o autor/apelante, nos autos da imissão de posse não houve o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, mas apenas a improcedência do pedido de imissão, à míngua dos requisitos para sua concessão.

6. O negócio jurídico que o autor pretendeu impugnar ocorreu em 14/06/2009 e, apesar de advertido na origem, o autor/apelante ajuizou a presente demanda apenas em 30/01/2020, ou seja, onze anos depois do negócio tido por irregular. Decadência configurada.

7. Apelação conhecida e não provida.